Tribunal: TJDFT
Processo: 0746312-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO INCORPORADO AO SUS. DERMATITE ATÓPICA GRAVE. DUPILUMABE. PARECER CONTRÁRIO DO NATJUS. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para fornecimento do medicamento Dupilumabe 200 mg, utilizado no tratamento de Dermatite Atópica Grave. A decisão de primeiro grau condicionou o fornecimento à manifestação prévia do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS). A agravante alega que o medicamento é registrado na ANVISA, padronizado pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES/DF) e essencial ao seu tratamento, sendo a ciclosporina, indicada pelo NATJUS, ineficaz e contraindicada para seu quadro clínico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência em favor da agravante; (ii) avaliar a necessidade de fornecimento do medicamento Dupilumabe, diante da recomendação contrária do NATJUS e da alegada ineficácia de tratamentos alternativos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 196 da Constituição Federal garante o direito à saúde e impõe ao Estado o dever de fornecer medicamentos essenciais ao tratamento de doenças.
4. A Lei Orgânica do Distrito Federal, em seu artigo 207, inciso XXIV, estabelece que compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas em lei, prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde.
5. O NATJUS emitiu parecer contrário ao pleito, recomendando o uso de ciclosporina, respaldado por estudos que comprovam sua eficácia no tratamento da Dermatite Atópica Grave. Posteriormente, manteve a posição após análise de relatório médico complementar apresentado pela agravante.
6. A ausência de probabilidade do direito invocado pela agravante e de risco de lesão grave ou de difícil reparação fundamenta o indeferimento da tutela de urgência, porquanto não comprovada a ineficácia das alternativas disponíveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O fornecimento de medicamento de alto custo pelo SUS exige a comprovação da ineficácia das alternativas terapêuticas padronizadas e a demonstração de risco de agravamento do quadro clínico.
2. A recomendação técnica desfavorável do NATJUS, somada à inexistência de risco de lesão grave, inviabiliza a concessão de tutela de urgência.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei no 8.080/1990, art. 19-P.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Agravo de Instrumento no 0722899-13.2022.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, j. 30/11/2022; STF, Tema 106 (RE 657718/MG).